Tribunal: STF
Processo: HC 210602
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de extorsão. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Faria Junior e outros em favor de Denir Almeida Silva, contra conduta omissiva do Relator do HC 682.437/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça.



    O Paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal).



    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do HC 682.437/SP. Defendem a absolvição do paciente. Argumentam a possibilidade de concessão da prisão domiciliar visto que o paciente é idoso e pertence ao grupo de risco da Covid-19. Requerem, em medida liminar e no mérito, que a Corte Superior apresente o feito em mesa para julgamento, a concessão de prisão domiciliar e, sucessivamente, a expedição do competente alvará de soltura e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 682.437/SP foi distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik em 22.7.2021. Os autos vieram novamente conclusos, após o indeferimento do pedido de liminar, para julgamento com o parecer ministerial em 29.9.2021. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido writ. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 682.437/SP, no Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora